Tribunal: TJES
Processo: 5006746-91.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006746-91.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYCON TARTAGLIA CORDEIRO LISBOA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, autoriza a decretação da prisão preventiva.

2.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

3
.
Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4
.
Reiteração de pedido sem indicação de novos fatos ou condição que possa alterar o julgamento recém realizado.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006746-91.2023.8.08.0000

PACIENTE: MAYCON TARTAGLIA CORDEIRO LISBOA

ADVOGADO DO PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MAYCON TARTAGLIA CORDEIRO LISBOA
,
apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
Aracruz
-
ES
,
que man
teve
o paciente preso preventivamente
nos autos nº 0002972-57.2022.8.08.0006
,
em que
responde
pela suposta prática d
o crime
descrito
no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VII, ambos da

Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese:
I)
que
o acusado foi preso em flagrante com os
demais
corréus em 18/11/2022, na posse de 11 (onze) pedras de crack e 09 (nove) pinos de cocaína; II) a Magistrada não concedeu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
por

entender presentes
fundamentos suficientes para
tanto,
considerando a “gravidade em concreto” justificada pela “grande” quantidade de drogas; III) não se está diante de uma grande quantidade de drogas; IV) apesar dos registros infracionais do paciente, este é tecnicamente primário, o
s mencionados
registros são antigos, não foi encontrado nenhum
a
petrecho
comum ao tráfico
e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça; V) atualmente, o Superior Tribunal de Justiça, em situações semelhantes ou piores, vem entendendo que, por se tratar de pequena quantidade de drogas, as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Com base em tais argumentos, requer a
substituição da prisão preventiva por
outras
medidas cautelares
,
confirmando-se a tutela no mérito.

Como destacado na apreciação da medida liminar, as causas de pedir ora apresentadas já foram apreciadas por ocasião do julgamento do hc nº 5003097-21.2023.8.08.0000, em que restou fundamentado:

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), principalmente,
diante da
possibilidade de reiteração delitiva

visto
seus registros criminais transcritos
na decisão que converteu a prisão em flagrante delito para a preventiva
.
Vejamos:

[...]

Conforme pesquisas, o autuado MAYCON TARTAGLIA CORDEIRO LISBOA possui os seguintes registros criminais em seu desfavor:

01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade, arquivada em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0003104-85.2020.8.08.0006) sendo extinta a execução ou o cumprimento a sentença em 07/02/2022; 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (Autos do processo de n.º 0003895-20.2021.8.08.0006) decorrente do crime de tráfico de drogas e Condutas Afins; 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0004214-56.2019.8.08.0006) decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0005344-81.2019.8.08.0006) decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0006460-25.2019.8.08.0006) decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciada, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0006771-50.2018.8.08.0006) decorrente de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas; 01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas de Prestação de Serviço à Comunidade, arquivado em segredo de justiça perante à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Aracruz/ES, autos do processo de n.º 0007502-12.2019.8.08.0006.

[...]

Nesse sentido, o STJ:

[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...] (STJ, AgRg no HC n. 803.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Dessa forma, tratando de crime com
pena mínima superior a 4 anos
,
e sendo observada que a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via.

Pelo exposto, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, quando a mesma se encontra
baseada nos requisitos do artigo 312 do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Vejamos:

[...] Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 171.409/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)

Outrossim, relembro que as
condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...] Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. [...] (STJ, AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023)

Portanto, ainda que o Impetrante tenha agregado argumentos à sua peça, estes já tinham sido enfrentados por este Colegiado e não houve apresentação de nenhum fato novo que pudesse me levar a propor alteração em um julgamento que se deu no recente mês de maio.

Diante do exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.